Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-29.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705008-29.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por Valério dos Santos Nascimento, em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará - DF, nos autos da Alienação Fiduciária no 0705008-29.2025.8.07.0014, movida em seu desfavor por Banco Volkswagen S.A. A referida sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial e, com fundamento no artigo 3o e seguintes do Decreto-Lei no 911/1969, declarou consolidada, em definitivo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo PEUGEOT 208 Like MT, ao patrimônio do credor fiduciário, em virtude do inadimplemento contratual do réu e da não purgação da mora integral no prazo legal após a execução da liminar (id 77406466 - Pág. 6). Em sede de recurso, o autor/apelante não pagou o preparo recursal e fez o pedido da gratuidade nos seguintes termos: “... O Apelante não possui condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua própria subsistência, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ressalta-se que o Apelante é idoso, com 65 anos de idade, vivendo de proventos limitados, não dispondo de renda suficiente para suportar as custas deste processo sem comprometer suas necessidades básicas. O pedido encontra respaldo no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, §3o, do CPC, que confere presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada pela parte. Assim, requer seja deferida a justiça gratuita em todas as fases do processo, inclusive recursal....” (id 77406468 - Pág. 4). Entretanto, não fez a juntada de quaisquer documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, oportunidade em que ordeno que intime-se o recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda da pessoa física, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e de todas as contas vinculadas ao seu CPF, bem como documentos que comprovem suas despesas mensais, sob pena de indeferimento do benefício. Ou recolha o preparo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator